Tribunal: TJDFT
Processo: 0713175-63.2024.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO. GUARDA COMPARTILHADA. DÉCIMO TERCEIRO. FÉRIAS. VERBAS COMISSIONADAS. CONTA CONJUNTA. VIABILIDADE. OBRIGAÇÃO RECÍPROCA. PROVIMENTO PARCIAL.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de revisão de alimentos, fixando o percentual de 20% dos rendimentos brutos de cada genitor, deduzidas as verbas compulsórias.
2. Os apelantes pleiteiam a reforma da sentença para fixar o percentual de 32,1% dos rendimentos brutos do apelado, com inclusão do 13o salário, férias e verbas comissionadas na base de cálculo, e o depósito dos valores em conta específica da genitora.
3. A decisão recorrida considerou o retorno dos menores ao Brasil e o aumento de suas necessidades, mantendo a obrigação alimentar compartilhada proporcionalmente à capacidade financeira de ambos os genitores. Houve acordo anterior de divórcio em 2020 com contribuição de 16% para cada genitor em conta conjunta, posteriormente alterado temporariamente em 2021 devido à missão diplomática da genitora na França.
II. Questões em discussão
4. As questões são: (i) adequação do percentual de 20% fixado na sentença; (ii) inclusão do 13o salário, férias e verbas comissionadas na base de cálculo da pensão; (iii) destino dos depósitos da pensão, considerando o pedido de depósito em conta exclusiva da genitora e a existência anterior de conta conjunta; e (iv) ajuste da contrapartida da genitora no sustento dos filhos em regime de guarda compartilhada.
III. Razões de decidir
5. O percentual de alimentos fixado na sentença em 20% para cada genitor sobre os rendimentos brutos, embora represente uma majoração em relação ao acordo temporário, não se mostra razoavelmente equilibrado diante do trinômio necessidade dos alimentados e possibilidade e proporcionalidade dos alimentantes. Estima-se que o percentual de 31% sobre os rendimentos brutos, subtraídos os descontos legais, é medida mais apropriada para o genitor.
6. A genitora, embora representante dos menores, é parte diretamente interessada na ação de revisão de alimentos, ela é parte diretamente interessada e está intimamente conectada à solução da causa, pois não há como decidir pela fixação do pensionamento dos menores, com guarda compartilhada entre os pais, sem a sua participação e, por consequência, afetação.
7. Em regime de guarda compartilhada, e projetando que ambos os genitores percebem rendimentos em níveis assemelhados, a genitora também deve contribuir proporcionalmente para o sustento dos filhos, arcando também com 31% do seu salário bruto, após os descontos compulsórios.
8. A pensão alimentícia incide sobre o 13o salário e o terço constitucional de férias (Tema Repetitivo 192 do STJ), estendendo-se também às verbas comissionadas, para ambos os genitores.
9. Considerando o regime de guarda compartilhada e o retorno dos menores ao Brasil, a reativação da conta conjunta estabelecida por ocasião do divórcio é adequada, promovendo transparência e flexibilidade no acesso aos recursos. O pedido de depósito em conta exclusiva da genitora não é adequado.
IV. Dispositivo e tese
10. Recurso conhecido e parcialmente provido para: (i) majorar os descontos de alimentos dos rendimentos brutos de ambos os genitores para 31%, deduzidas as verbas compulsórias, com incidência sobre o 13o salário, férias e verbas comissionadas; e (ii) reativar a conta conjunta para o depósito das contribuições alimentícias e compartilhamento dos recursos para as despesas dos alimentados. Mantidos os demais termos da sentença quanto à sucumbência recíproca.
Tese de julgamento: “1. A fixação dos alimentos deve observar o trinômio necessidade, possibilidade e razoabilidade. 2. A contribuição dos genitores deve ser proporcional às suas capacidades financeiras. 3. A pensão alimentícia incide sobre o décimo terceiro salário, o terço constitucional de férias e as verbas comissionadas, para ambos os genitores.”
____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227, 229; ECA, art. 4o; CC, art. 1.566, 1.694, 1.703; CPC, art. 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 192; Acórdão 1872065, 07160275320218070020, Rel. Min. Fátima Rafael, j. 29.05.2024; Acórdão 1878113, 07076070320238070016, Rel. Min. Alfeu Machado, j. 12.06.2024.